Tribunal: TJSP
Processo: 1500149-98.2018.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Furto qualificado tentado - Pleito voltado ao reconhecimento da figura privilegiada - Possibilidade - Réu tecnicamente primário - - Aplicação do redutor máximo à vista da tentativa, considerado o iter criminis percorrido - Cabimento da substituição da carcerária por restritiva de direito, bem como do estabelecimento da regência aberta para eventual desconto da punição - Recurso provido,

Ementa:
Furto qualificado tentado - Pleito voltado ao reconhecimento da figura privilegiada - Possibilidade - Réu tecnicamente primário - - Aplicação do redutor máximo à vista da tentativa, considerado o iter criminis percorrido - Cabimento da substituição da carcerária por restritiva de direito, bem como do estabelecimento da regência aberta para eventual desconto da punição - Recurso provido, declarando-se extinta a pena do réu por seu total cumprimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500149-
98.2018.8.26.0580, da Comarca de Assis, em que é apelante SANDRO HENRIQUE
LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para (i) reconhecer o privilégio contido no art. 155, § 2°,
do Código Penal, impondo-se ao réu a pena de 04 (quatro) meses de reclusão, mais 01
(um) dia-multa, no mínimo legal; (ii) substituir a carcerária por prestação pecuniária,
em valor a ser fixado pelo juízo das execuções; e (iii) fixar o regime aberto para
eventual desconto da reclusiva. De ofício, JULGA-SE EXTINTA A PENA imposta ao
réu pelo seu integral cumprimento, nos termos suso referidos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-98.2018.8.26.0580 -Voto no 14.242
2
Voto no 14.242
Apelação no 1500149-98.2018.8.26.0580
Furto qualificado tentado - Pleito voltado ao
reconhecimento
da
figura
privilegiada
-
Possibilidade - Réu tecnicamente primário - -
Aplicação do redutor máximo à vista da
tentativa, considerado o iter criminis percorrido
- Cabimento da substituição da carcerária por
restritiva de direito, bem como do estabelecimento da regência aberta para
eventual desconto da punição - Recurso provido,
declarando-se extinta a pena do réu por seu
total cumprimento.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 279/283) que julgou
procedente a ação penal e condenou Sandro Henrique Lopes, como incurso no artigo 155,
§ 4o, II, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa,
no piso.
O réu pleiteia apenas, o reconhecimento da figura privilegiada (fls. 297).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 305/306), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 317/320).
É o relatório.
É dos autos que o acionado, nas condições de tempo e lugar descritas na
incoativa, mediante fraude (utilizando-se de dispositivo que impedia o travamento de
automóveis), tentou subtrair para si R$ 2,00 (dois reais) e US$ 1,00 (um dólar americano)
do interior do veículo Hyundai i30, pertencente a Fabiano dos Santos Leamas, não
consumando a infração por circunstâncias alheias à vontade do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-98.2018.8.26.0580 -Voto no 14.242
3
Cinge-se o enfrentamento àquilo que posto em foco recursal.
Se não se mostra viável a aplicação do princípio da insignificância, à vista do
antecedente desabonador ostentado pelo réu por crime de roubo majorado (fls. 138 e 50,
conjugadas), divisa-se o cabimento do privilégio, nos moldes do art. 155, § 2o, do Código
Penal, tal qual vindicado pela defesa.
E para sua concessão, a lei estipula requisitos objetivos e subjetivos, quais
sejam o pequeno valor da coisa furtada e a primariedade do agente, condições essas que se
afinam com a realidade presente.
O acionado, afinal, é tecnicamente primário, pois a condenação definitiva vista
na certidão de fls. 138 não gera a nota de reincidência [a extinção da punibilidade pelo total
cumprimento da pena respectiva se deu nos idos de 2012 (fls. 49 e 50), e o crime de que
aqui se cuida data de 2018].
Já o critério relativo ao valor da coisa furtada, por decorrer de construção
jurisprudencial, deve merecer interpretação flexível, adequada a cada caso concreto,
principalmente ao necessário para a reprovação do delito (cf. RT 728/569).
No particular, o bem visado (dois reais e um dólar americano), está bem aquém
do salário mínimo, sendo esta a diretriz mais ajustada a dividir águas para a benesse em
questão (RT 462:460; 589:534...).
Mais a mais, a benesse aplica-se ao crime qualificado. Neste sentido, a Súmula
no 511 do STJ, nos seguintes termos: “É possível o reconhecimento do privilégio previsto
no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a
primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem
objetiva”.
Isso dito, ingressa-se na dosimetria.
Na primeira etapa, correta a fixação das basais em 1/6 (um sexto) acima dos
mínimos tendo em vista o mau antecedente ostentado pelo réu (fls. 138); na sequência, as
sanções retroagiram aos mínimos, tendo em vista a atenuante da confissão espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-98.2018.8.26.0580 -Voto no 14.242
4
Na terceira etapa, com espeque no § 2° do art. 155 do Código Penal, reduz-se a
pena de 1/2 (metade), a resultar em 01 (um) ano de reclusão, mais 05 (cinco) dias-multa,
pelo que se opta reconhecido o aspecto de suficiência.
E não é o caso de aplicação somente de sanção pecuniária ou de maior redução,
por se tratar de furto qualificado, a merecer reprovação mais intensa, ainda encetado por
alguém que não se pode atribuir o noviciado. Doutra parte, repercussão mais tênue soaria
afronta ao primado da suficiência, mormente pela prenotada afeição do agente por crimes
patrimoniais.
Por derradeiro, considerado que o agente sequer chegou a obter a posse da res
furtiva, diante da eficaz intervenção dos militares, de se conceber o parco avanço no iter,
como a aplicação na fração máxima de 2/3 (dois terços).
Torna-se definitiva a pena, portanto, em 04 (quatro) meses de reclusão, mais
pagamento de 01 (um) dia-multa, no menor valor unitário.
De outro giro, a substituição da reprimenda carcerária por restritiva de direitos,
pese não vindicada pela defesa, não encontra óbice algum.
Pesem os maus antecedentes, tratando-se o delito anterior de fato acontecido já
há muitos anos (cf. fls. 50), e sendo o réu primário, claro que a substituição é devida e
socialmente recomendável, especialmente à vista da absoluta conveniência de se afastar o
agente do ambiente sempre deletério do cárcere.
Adequada, por isso, a substituição da pena carcerária por uma restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária, que haverá de incutir no apenado a melhor
valia pelo ganho honesto e será individualizada em grau de execução.
Por fim, no que toca ao regime carcerário, fixa-se o regime aberto para eventual
desconto da aflitiva, com fundamento no art. 33, §3o, c.c. art. 59, ambos do Código Penal,
suficiente, no particular, à retribuição do malfeito.
Todavia, forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da pena sobredita
pelo integral cumprimento, haja vista que o apelante permaneceu preso entre 24.11.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-98.2018.8.26.0580 -Voto no 14.242
5
(flagrante) e 28.03.2019 (soltura, fls. 211).
Assim, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para (i) reconhecer o privilégio
contido no art. 155, § 2°, do Código Penal, impondo-se ao réu a pena de 04 (quatro) meses
de reclusão, mais 01 (um) dia-multa, no mínimo legal; (ii) substituir a carcerária por
prestação pecuniária, em valor a ser fixado pelo juízo das execuções; e (iii) fixar o regime
aberto para eventual desconto da reclusiva. De ofício, JULGA-SE EXTINTA A PENA
imposta ao réu pelo seu integral cumprimento, nos termos suso referidos.
MARCELO GORDO
Relator